Tribunal: TJES
Processo: 5001447-28.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001447-28.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARCY JOSE ROCHA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001447-28.2022.8.08.0014

RECORRENTE: DARCY JOSE ROCHA

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada sntese, a parte autora, ora Recorrente, alega que sofreu lesão moral em decorrência de má prestação de serviço da ré, caracterizada pela vinculação de linha telefônica desconhecida ao seu CPF, com cobrança de quantias supostamente em atraso, que lhe impediram de contratar outro serviço desejado. Destaca, no pormenor, que foi até uma loja física da requerida para contratar um plano de telefonia, mas foi impedido por supostos débitos relativos ao terminal 27 99977-2313, o qual desconhece.

Nas razões recursais, pugnou pela reforma da r. Sentença, no que tange aos danos extrapatrimoniais, uma vez que tais danos, nesse caso, residem no fato de ter sido surpreendido com cobranças e ameaças de inclusão de seu nome junto ao banco de dados do SPC, em razão de uma linha telefônica que sequer possui conhecimento.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrido tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de suspensão do fornecimento dos serviços ou inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

(...) Quanto ao dano moral, os breves relatos iniciais não indicam que houve efetiva lesão extrapatrimonial ao autor, pois a mera cobrança equivocada, sem maiores consequências, é insuficiente para gerar abalo ao nome, imagem ou honra objetiva do requerente.

Em que pese a afirmação do demandante no sentido de que foi submetido a situação degradante pela impossibilidade de contratar novo serviço, bem como pela falta de solução administrativa do impasse, os elementos constantes no caderno processual são insuficientes para revelar que houve efetiva recusa no fornecimento de determinado serviço ao autor, ou ainda que a ré adotou comportamento omissivo de forma reiterada, em desrespeito às solicitações do consumidor.

O que se extrai das provas apresentadas pelas partes, em verdade, é que o demandante tomou ciência da cobrança indevida ao se dirigir a uma loja física da ré, ocasião em que fez uma reclamação de cancelamento do débito, sem ter realizado outra provocação / tentativa de solucionar a controvérsia antes de ajuizar a ação.

Ademais, não há, em análise aos documentos acostados aos autos, a existência de qualquer comprovação de negativação no nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção de crédito que enseje a indenização a título de danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO - DANO MORAL - IMPORTUNAÇÕES - DÍVIDA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização a título de danos morais deve ser reservada a situações em que realmente se verifique a ocorrência de violação a direito da personalidade e sofrimento psíquico, não se confundindo com meros dissabores e aborrecimentos ínsitos à vida em sociedade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.184743-9/002, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da sumula em 10/06/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. Mero aborrecimento. R.sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001942-56.2021.8.26.0441; Relator (a): Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho; Órgão Julgador: 1ª Turma Civel e Criminal; Foro de Peruíbe - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há de se falar em indenização por danos morais se não houve sequer cobrança e se não restou comprovado nos autos a negativação do nome do autor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.095265-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2021, publicação da sumula em 15/07/2021)

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.